Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. recebimento pela franqueada 5 (cinco) meses antes da assinatura do contrato e 22 (vinte e dois) dias antes do pagamento da taxa de franquia. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ART. 2o, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 13.966/2019. CLÁUSULA PENAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. OMISSÕES. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.953.118. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Autora/Apelada, sob o argumento de omissões, erro material, contradição e obscuridade no Acórdão n. 1.953.118.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos vícios apontados no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
5. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
6. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
7. Não há omissões, erro material, contradição e obscuridade no Acórdão n. 1.953.118, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise dos fatos de que: (i) a franqueadora não tem dever indenizar a franqueada, pois respeitou o prazo mínimo de 10 (dez) dias entre a entrega da Circular da Oferta de Franquia e a assinatura do contrato e o pagamento da taxa de franquia; e (ii) as despesas exigidas pela franqueada não foram pagas à franqueadora para ser da mesma exigida.
IV. DISPOSITIVO
8. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter íntegro o Acórdão n. 1.953.118.